Tribunal: TJDFT
Processo: 0726981-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE ÔNUS EXCESSIVO AO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu a renovação da pesquisa patrimonial via sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de inexistência de elementos indicativos de modificação da situação financeira da executada desde a última diligência infrutífera, realizada em setembro de 2022.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o lapso temporal transcorrido desde a última tentativa de constrição patrimonial, por si só, é suficiente para autorizar a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”, independentemente da demonstração concreta de alteração na situação financeira do devedor.
III. Razões de decidir
3. Admite-se a renovação da penhora eletrônica desde que observados o princípio da razoabilidade e a existência de elementos que justifiquem a diligência, sendo o decurso de tempo um dos critérios a ser considerado.
4. O transcurso de período superior a um ano entre a última pesquisa patrimonial e o novo requerimento configura lapso temporal razoável a justificar a renovação da medida.
5. A pesquisa por meio do Sisbajud é instrumento essencial à efetividade da execução, e sua reiteração, após período considerável, não configura medida excessiva ou protelatória, mas sim diligência legítima na busca de bens penhoráveis.
6. A exigência de demonstração concreta de alteração patrimonial pode inviabilizar o próprio uso da ferramenta, cujo objetivo é justamente detectar eventuais bens passíveis de penhora.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 797; 798.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0751190-52.2024.8.07.0000, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 28.03.2025.